Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA. PRELIMINAR DE OFÍCIO REJEITADA POR MAIORIA. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA NOS LIMITES LEGAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO DESCONTO EM CONTA E RESTITUIÇÃO.

1. No caso, em relação às consignações facultativas em folha de pagamento limitadas a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto distrital 28.195/2007, não há controvérsia sobre a observância ao limite estabelecido na legislação, assim como está evidenciado o cumprimento da baliza legal. Já no particular ao débito em conta corrente, não há possibilidade de identificar os contratos, por deficiência da petição inicial, o que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de suspensão dos descontos na conta corrente e restituição de débito no mês de julho de 2018, com fulcro no art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I e § 1o, inc. I e § 2o, do CPC.

2. Apelação conhecida e não provida. Processo extinto em parte, sem resolução do mérito.